Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-03.2022.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000498-03.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANA SEVERINO LUPINETTI NOBERTO - CPF: 004.713.251-55 (RECORRENTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), AMARILDO MACHADO COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI - CNPJ: 10.501.402/0001-23 (RECORRIDO), PAMELA CAROLINA MACHADO - CPF: 064.092.199-03 (ADVOGADO), RENATO PRESENTE DE MELO - CPF: 090.530.279-63 (ADVOGADO), LUIZ DELFINO DE BITTENCOURT MIRANDA FILHO - CPF: 060.739.709-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
1000498-03.2022.8.11.0010
– Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:
JULIANA SEVERINO LUPINETTI NOBERTO.

RECORRIDO:
AMARILDO MACHADO COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DEFEITO APRESENTADO EM VEÍCULO ANTIGO – VICIO NÃO SANADO PELO FORNECEDOR OU PELO FABRICANTE DO PRODUTO – ART.18 DO CDC – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – NÃO COMPROVADO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o produto adquirido pelo consumidor apresentar defeito (vício) no prazo de garantia contratual e não for o mesmo sanado dentro do prazo legal pelo fornecedor ou fabricante do produto, impõe o art. 18 do CDC a responsabilização pelos danos morais causados ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrida a ressarcir parcialmente a parte recorrente, por defeitos apresentados no veículo antigo negociado entre as partes litigantes.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Afirma que tem direito ao ressarcimento de todos os defeitos detectados no veículo adquirido.

Da

existência de prova do alegado dano moral.

Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou resposta recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma que tem direito ao ressarcimento de todos os defeitos detectados no veículo adquirido.

Acolho tal tese recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que toda a negociação de compra e venda do veículo ocorreu à distância, em que o preposto da empresa recorrida afirmou que o carro, apesar de fabricação antiga (1970), estava em perfeitas condições de uso, o que não foi confirmado, quando do recebimento veicular, pela parte recorrente.

Desse modo, tenho que, com relação aos defeitos não aparentes (motor, cambio e sistema de freios, banco do motorista) devem ser garantidos pela empresa recorrida, em face do que dispõe o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), assim escrito:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Assim é da jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. CASO CONCRETO QUE APONTA A QUEBRA DA BARRA DE DIREÇÃO SEIS DIAS APÓS A VENDA. CAMINHÃO COM OITO ANOS DE USO. ALEGAÇÃO DE DESGASTE NATURAL. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. GARANTIA LEGAL. ART. 18 DO CDC. APLICAÇÃO A TODO E QUALQUER PRODUTO INSERIDO NO MERCADO DE CONSUMO - NOVO OU USADO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE AFASTARAM A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. CRITÉRIOS DA FUNCIONALIDADE E DA VIDA ÚTIL DO BEM, VARIÁVEIS CONFORME O CASO. 1. O sistema de garantias por vícios de qualidade previsto no Código de Defesa do Consumidor contempla as garantias contratuais (ofertadas pelo fornecedor), bem como as garantias legais, estas de incidência obrigatória a todo e qualquer produto inserido no mercado de consumo, novo ou usado, independente, portanto, da vontade do fornecedor ou de termo específico. Exegese dos arts. 1º, 18, 24, 25 e 51, I, do CDC. 2. No caso, discute-se a responsabilidade da empresa que vendeu veículo usado (caminhão de transporte de carga com oito anos de uso), em virtude da ruptura da barra de direção enquanto trafegava regularmente, resultando na ocorrência de grave acidente, seis dias após a venda. As instâncias ordinárias, em tal contexto, acabaram por afastar a responsabilidade da concessionária por se tratar de veículo usado, invocando o desgaste natural da peça cuja verificação prévia competiria ao comprador. Tal interpretação, contudo, não encontra amparo no amplo sistema de garantias do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que o desgaste natural, o qual é ínsito aos produtos usados, não deve servir, de maneira automática, à exclusão da garantia legal posta à disposição do consumidor. 3. A responsabilidade do fornecedor envolvendo a venda de produto usado, nesse passo, há que conjugar os critérios da garantia de utilização do bem segundo a funcionalidade do produto (análise do intervalo de tempo mínimo no qual não se espera que haja deterioração do objeto) associado, em se tratando de vício oculto, ao critério de vida útil do bem (a contar da constatação do vício segundo o durabilidade variável de cada bem). 4. Nessa circunstância, a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um prazo mínimo para o seu uso, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério de vida útil do bem. 5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1661913 MG 2017/0043222-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2021)

2.
Da

existência de prova do alegado dano moral.

Rejeito tal proposta recursal, eis que as regras de experiência comum (art. 5.°, da Lei n.º 9.099/95) indicam que, na atualidade tecnológica, veículos negociados à distância, ou seja, que se encontram em outras localidades distantes do comprador, podem ser vistoriados previamente, através do chamado “laudo cautelar”, em que se detalha todos os defeitos veiculares.

Nesse contexto fático-jurídico, tenho que a recorrente, ao concordar em negociar com a empresa recorrida, sem se socorrer dos principais meios de checagem das reais condições de uso do automóvel, concorreu para a frustração ocasionada pelos defeitos identificados posteriormente e por isso, não há falar em direito indenizatório a título de danos morais.

Sigo, pois, a seguinte orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA E DA OFICINA AUTORIZADA. LEGITIMIDADE MANTIDA. MÉRITO. VÍCIO REDIBITÓRIO COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL. DANOS MATERIAIS EXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. A LEGITIMIDADE PARA A CAUSA DEVE SER AFERIDA DIANTE DO OBJETO LITIGIOSO (VEÍCULO SUPOSTAMENTE DEFEITUOSO), DA SITUAÇÃO DISCUTIDA NO PROCESSO (VENDA PELO PRIMEIRO E MANUTENÇÃO OMISSA PELO SEGUNDO), QUE CONCEDE OU NÃO O ATRIBUTO DA LEGITIMIDADE ÀS PARTES LITIGANTES (AUTOR E RÉU). PORTANTO, TEM-SE LEGITIMIDADE OU NÃO, SEMPRE À LUZ DE UMA DETERMINADA SITUAÇÃO QUE NO CASO EM TELA ENCONTRA-SE, INEQUIVOCAMENTE, PRESENTE. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM SEU ART. 25, §1º ESTABELECE QUE "HAVENDO MAIS DE UM RESPONSÁVEL PELA CAUSAÇÃO DO DANO, TODOS RESPONDERÃO SOLIDARIAMENTE PELA REPARAÇÃO PREVISTA NESTA E NAS SEÇÕES ANTERIORES (DA RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO)". NOS TERMOS DO ARTIGO 441 DO CÓDIGO CIVIL, OS VÍCIOS REDIBITÓRIOS SÃO DEFEITOS OCULTOS EM COISA RECEBIDA EM VIRTUDE DE CONTRATO COMUTATIVO, QUE A TORNAM IMPRÓPRIA AO USO A QUE SE DESTINA OU LHE DIMINUAM O VALOR. COMPROVADO QUE OS VÍCIOS NÃO ERAM FACILMENTE PERCEPTÍVEIS, O AUTOR DEVE SER INDENIZADO DOS DANOS MATERIAIS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO ADQUIRIDO. COMPROVADOS OS DANOS MATERIAIS, DECORRENTES DE VÍCIOS EM PEÇAS DO VEÍCULO USADO ADQUIRIDO, É DEVIDO O RESSARCIMENTO RESPECTIVO. NÃO SE CUIDANDO DE DANO MORAL IN RE IPSA, INCUMBE À PARTE AUTORA O ÔNUS DE COMPROVAR O DEFEITO NO VEÍCULO USADO ADQUIRIDO CAUSOU-LHE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE, QUE EXTRAPOLEM O DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO QUE OS DANOS CAUSADOS AO RECORRENTE ULTRAPASSARAM OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO, FERINDO OS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VOTO CONDUTOR DO PRIMEIRO VOGAL NOS DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não comprovada a culpa do consumidor pelos defeitos apresentados no veículo, é devida
indenização por danos morais
, sobretudo quando os transtornos ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos. 2. De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o
valor da indenização
com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso, tais como a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima, a culpabilidade do agente, a possível culpa concorrente do ofendido, a condição econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima etc. , devendo observar também os patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça. DES. MARCOS LINCOLN. (TJMG; APCV 5007399-73.2020.8.13.0707; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro; Julg. 19/10/2022; DJEMG 19/10/2022)

3.

Do valor indenizatório
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já ponderei pela inocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a r. sentença, condenando a recorrida na restituição do valor total desembolsado para o conserto no do veículo, no importe de R$ 11.412,00 (onze mil, quatrocentos e doze reais),
com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do desembolso, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023